Tribunal: TJMT
Processo: 0007208-95.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007208-95.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), DINA ELI SILVA DE QUADROS - CNPJ: 04.858.638/0002-08 (APELADO), DINA ELI SILVA DE QUADROS - CPF: 638.149.511-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. INÉRCIA QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO STF E CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença proferida na Ação de Execução Fiscal n. 0007208-95.2009.8.11.0015, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A extinção fundamentou-se na inobservância das condições de procedibilidade estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, ante o valor exequendo inferior a R$ 10.000,00. O Município alegou violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à autonomia municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa do Município, com violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor sem a comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência vinculante firmada no Tema 1.184 do STF determina que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto da CDA, salvo se comprovada a ineficácia da medida, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024, editada com base no referido Tema, estabelece diretrizes para racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais de baixo valor, prevendo a extinção do feito por ausência de interesse de agir, quando não cumpridos os requisitos exigidos.

5. No caso concreto, o Município foi devidamente intimado, em 21/11/2024, para comprovar a adoção das medidas previstas, mas não apresentou qualquer comprovação concreta nem requereu prazo para suspensão da execução.

6. A sentença somente foi prolatada em 28/08/2025, após o decurso do prazo de manifestação, não havendo violação ao contraditório, à ampla defesa ou à regra da decisão não surpresa.

7. A autonomia legislativa municipal, garantida pelo art. 18 da CF, não se sobrepõe à eficácia vinculante dos precedentes do STF proferidos em sede de repercussão geral, tampouco impede a aplicação de normativas administrativas como a Resolução CNJ n. 547/2024.

8. O entendimento do STJ (Tema Repetitivo n. 777) confirma a existência de meios extrajudiciais eficazes e legítimos, como o protesto da CDA, aptos a satisfazer créditos públicos de pequeno valor

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não demonstrada a adoção prévia das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a Fazenda Pública é devidamente intimada a comprovar tais medidas e permanece inerte.

3. A autonomia legislativa municipal não prevalece sobre precedentes vinculantes do STF em sede de repercussão geral.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 18; CPC, arts. 9o, 10, 485, VI, e 932, IV, "b"; CTN, arts. 156 e 175; Lei 9.492/1997, art. 1o; Resolução CNJ n. 547/2024

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
n.
1.355.208, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv
n.
1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop em face de Dina Eli Silva de Quadros, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da execução fiscal n. 0007208-95.2009.8.11.0015, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse processual da Fazenda Pública, considerando o valor exequendo como inferior ao patamar de razoabilidade estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e, ainda, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024. (ID 327237363).

Nas razões recursais (ID 327237365), o Município apelante alega que a sentença merece reforma, porque não lhe foi oportunizado manifestar-se antes da prolação, o que configura flagrante violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, garantidos pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. E ainda, a violação aos princípios da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual e da decisão não surpresa, previstos nos artigos 4o, 6o, 9o e 10o do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a sentença incorreu em erro material e de interpretação quanto ao Tema n. 1.184, pois não respeitou a autonomia federativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal, tampouco considerou que cabe ao Município legislar sobre seus próprios critérios de valor para cobrança judicial, nos termos do artigo 30, inciso III, da CF/88.

Sustenta que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada para promover as diligências pertinentes ao andamento do processo, no caso, suspensão para o devido protesto, conforme autorizado no julgado da Repercussão Geral n. 1.184:

Aponta, também, a violação aos princípios da eficiência administrativa, moralidade e economicidade, consagrados no artigo 37 da CF, e insurge-se contra o uso de provimento administrativo como critério normativo exclusivo para extinção da execução de pequeno valor, defendendo que a definição do que se entende por "baixo valor" deve advir de norma legal editada pelo próprio ente federativo.

Defende, outrossim, que a jurisprudência do STF sobre o Tema n. 1.184 exige que os entes federativos sejam oportunizados a requerer, dentro de prazo razoável, a suspensão da execução para fins de adoção das medidas extrajudiciais (tentativa de conciliação e protesto da CDA), o que não ocorreu nos autos.

Reforça que “O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (Tema n. 1.184/STF)

Por fim, requer a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja assegurado ao Município o direito de suspender a execução e adotar as providências previstas no julgamento de repercussão geral e na Resolução CNJ n. 547/2024, afastando-se a extinção imediata.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Eminentes Pares.

Denota-se dos autos que a execução foi ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, em 25/06/2009 visando à cobrança de crédito tributário relacionado ao Imposto Sobre Serviços (ISS), inscrito em dívida ativa sob os n. 03218/2009 e 03219/2009, no valor total de R$ 3.538,00 (três mil, quinhentos e trinta e oito reais) atribuído à causa e atualizado até a propositura da ação (ID 327236929- Pág. 66/71).

Diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, e da
edição da Resolução n. 547/2024
o Juízo de primeiro grau proferiu despacho determinando a emenda a inicial, nos seguintes moldes:

“[...]I– Inicialmente, verifica-se que os AUTOS da EXECUÇÃO FISCAL se encaixam a Resolução No 547 de 22/02/2024, nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo 1o, § 1o da Resolução No 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)” (grifo nosso).

II – Nesse sentido, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Exequente para COMPROVAR adoção das seguintes PROVIDÊNCIAS: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; conforme item 02 do Tema no 1184 do STF – Leading Case RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral.

Em HAVENDO PEDIDO de SUSPENSÃO para CUMPRIMENTO das medidas, AGUARDE-SE pelo PRAZO solicitado, nos termos do item 3 do Tema no 1184 do STF – Leading Case RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral que assim dispõe: “3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. [...]”.

Em consulta aos andamentos processuais de 1o Grau – aba Expediente – verifica-se que o Município foi intimado para se manifestar, por meio eletrônico, como adiante se comprova:

Despacho (35877253))

MUNICIPIO DE SINOP

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP

Expedição eletrônica (11/11/2024 16:37:15)

O sistema registrou ciência em 21/11/2024 23:59:59

Prazo: 30 dias”

Por meio do petitório de ID 327237360, a Fazenda Pública Municipal se manifestou em 17/02/2025, porém não comprovou a adoção
das medidas administrativas como: a) tentativa de conciliação
aptas a viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito;
e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, como documentação atualizada do registro imóveis, ou bens móveis em nome da executada; conforme item 02 do Tema n. 1.184 do STF.

Tampouco requereu prazo de até 90 dias de suspensão da execução para as providências, a fim de cumprir a determinação judicial
.

Sendo assim, o Juízo Singular prolatou sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...]Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA, pretendendo perceber crédito tributário com valor indicado na Certidão de Dívida Ativa - CDA acostada à inicial, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o Relatório. Decido.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio do julgamento do TEMA no 1.184, firmou ENTENDIMENTO de que é legítima a EXTINÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL de BAIXO VALOR pela ausência de interesse de agir, em respeito ao Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa, desde que observadas as disposições ali estabelecidas.

Veja-se:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (grifo nosso).

Nesse sentido, o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, por meio da RESOLUÇÃO no 547/2024, estabeleceu o VALOR de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como PARÂMETRO para considerar uma Execução Fiscal como de BAIXO VALOR.

Em especial, cito:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis” (grifo nosso).

Não se mostra razoável, portanto, que as Execuções Fiscais de pequeno valor sejam ajuizadas sem a comprovada adoção de prévias providências extrajudiciais para cobrança do crédito, especialmente quando o custo do processo se mostra superior ao próprio objetivo buscado. Há prejuízo considerável para toda a sociedade, pois a efetiva prestação jurisdicional é diretamente afetada com a movimentação do Poder Judiciário para cobrança tributária de valor proporcionalmente irrisório.

[...]

No entanto, mesmo oportunizando prazo a Fazenda Pública adotar das medidas administrativas prévias, constata-se que não restou demonstrado nos autos o cumprimento integral das providências administrativas estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ no 547/2024.

A ausência das providências administrativas prévias configura falta de interesse de agir superveniente, na modalidade necessidade, porquanto o ajuizamento da execução fiscal ocorreu sem o esgotamento dos meios extrajudiciais menos onerosos e potencialmente mais eficazes para a satisfação do crédito tributário.

A questão, inclusive, chegou ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que afetou o Recurso como Repetitivo, conforme TEMA n.o 777, o qual foi julgado em 28/11/2018, oportunidade em que se fixou a seguinte TESE: “a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”

Portanto, atualmente, a Fazenda Pública dispõe dessa importante ferramenta para satisfação de seus créditos, não sendo a propositura de Ação Fiscal o único (tampouco necessariamente o primordial ou mais eficaz) meio de satisfação da obrigação.

Neste contexto, verifica-se que o VALOR do DÉBITO em discussão se ENQUADRA nos CRITÉRIOS estabelecidos pelo STF e pelo CNJ para EXTINÇÃO da EXECUÇÃO FISCAL.

Importante deixar consignado que a EXTINÇÃO, no caso em análise, não implica em remissão, muito menos exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175 do CTN), sendo POSSÍVEL o PROTESTO da CDA, enquanto o débito não atinge valor razoável e proporcional com os custos de uma Ação Executiva.

Como já sinalizado, a Fazenda Pública dispõe de mecanismos mais eficazes e menos onerosos de efetuar a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, como é o caso do protesto extrajudicial e da inscrição em cadastro de inadimplentes. Nessa esteira, caso a Fazenda adote previamente tais meios e, mesmo assim, o devedor permaneça em mora, poderá ajuizar a pertinente Execução Fiscal.

Assim, diante do BAIXO VALOR da Execução e da EXISTÊNCIA de OUTROS MEIOS de COBRANÇA MENOS ONEROSOS ao ERÁRIO e MAIS EFICAZES, tem-se que não se vislumbra interesse de agir da Fazenda Pública já que os custos da Execução em muito supera o valor do crédito exequendo, JUSTIFICANDO-SE, desse modo, a EXTINÇÃO do PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.. [...].” (Sic).

Contra o
decisum
,

o Exequente interpõe o presente recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

Vê-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente, ora Apelante, tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema de repercussão geral n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve seu ajuizamento regular em 22/03/2024, portanto, quando já m vigor o mencionado Tema n. 1.184 pelo Supremo pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, em 20/02/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o
. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.”

O argumento do Apelante de que o Município possui competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência e que a autonomia municipal, prevista no artigo 18 da Constituição Federal, foi violada, não se sustenta, visto que norma Municipal não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Portanto, a autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco mostra-se apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeitos
erga omnes
e vinculantes, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

No caso concreto verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a intimação da Fazenda Pública Municipal para que adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O Município exequente foi devidamente intimado, em 21/11/2024, conforme se extrai dos autos, aba expediente, mas permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado na intimação.

Em 17/02/2025 o ente público se manifestou requerendo a citação por Oficial de Justiça, em novo endereço e ainda, se o resultado for negativo, buscas pelos convênios disponibilizados pelo Poder Público;

Todavia, nessa ocasião não requereu a suspensão da execução para a adoção das medidas administrativas

Além disso, constata-se que a sentença extintiva veio a ser prolatada apenas em 28/08/2025, ou seja, mais de 30 dias após a última intimação e sem que o Município, nesse ínterim, tivesse adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos.

Diante desse contexto fático-jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, verifica-se que restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

Cumpre ressaltar que o entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo Apelante, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

Com já mencionado na anteriormente, repiso que a autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF, que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184, de repercussão geral, ressalvou a competência constitucional de cada ente federado, não para estabelecer valor diverso, mas para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que fixou expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que a ação de execução fiscal carece dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Sinop, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025